Tribunal: TJBA
Processo: 8054942-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054942-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SARA SANTOS LIMA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): 17IZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – EXERCÍCIO DE 2012 – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PROGRAMA DE PARCELAMENTO SEM ADESÃO FORMAL COMPROVADA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. I. A execução fiscal para cobrança de IPTU referente ao exercício de 2012, ajuizada em fevereiro de 2019, revela-se alcançada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN, considerando que o termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data do vencimento da exação, conforme Tema 980 do STJ. II. Inexiste comprovação formal de adesão da executada ao programa de parcelamento constante dos autos principais (ID 312299853), elemento imprescindível para configurar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição tributária, nos termos dos arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN. III. O parcelamento de ofício, não anuído pelo contribuinte, não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, conforme orientação consolidada no Tema 980 do STJ. IV. Reconhecida a prescrição do crédito tributário, configura-se medida gravosa e desproporcional a penhora do único imóvel residencial da executada, em violação aos princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). V. Agravo de instrumento provido para declarar extinto o crédito tributário pela prescrição e desconstituir a penhora do imóvel da agravante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054942-88.2024.8.05.0000, em que figura como agravante, SARA SANTOS LIMA e, agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 31 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator